Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-23.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001350-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON DA SILVA SOUZA - CPF: 036.044.401-65 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL N.
6.706/2008
– PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO

DO REQUISITO
TEMPORAL
EXIGID
O
–
AGRAVANTE REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE REPERCUTE NA INTEGRALIDADE DA EXECUÇÃO –
NEGATIVA ESCORREITA – RECURSO DEPROVIDO.

Para a concessão de indulto ou comutação de pena concedido por meio do Decreto

n.

6.706
/2008
, pode ser computado o tempo de prisão provisória anterior à sua publicação, para fins de cumprimento do requisito temporal necessário. Contudo,
na hipótese, o período de prisão cautelar cumprido
pelo agravante
não é superior
a
metade da pena, período
de cumprimento de pena
exigido aos
beneficiários
reincidentes.

A reincidência é uma circunstância de caráter pessoal que repercute na integralidade da execução, ainda que não reconhecida na sentença de uma ação penal específica.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Wellington da Silv
a
Souza
, contra a decisão prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
000
1584
-
49
.20
08
.8.11.0064
, que indeferiu a aplicação do indulto natalino em relação
ao crime apurado nos autos da Ação

P
enal n.
0000000-00.0000.2.00.7189, com fulcro no
Decreto n.
6.706
/20
08
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
156352191
, almeja a reforma da
aludida
decisão, a fim de que seja concedida
a ele o
indulto
d
a
pena
em relação ao crime apurado nos autos
da
a
ção
p
enal
referida
no parágrafo anterior
com fu
lcro
no Decreto n. 6.706/2008,
a
o argumento de que é possível utilizar o período decorrente da
sua
prisão provisória na análise do direito ao benefício.
Por fim,
prequestiona
a matéria debatida para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões que
se
veem no ID
156352193
, o Ministério Público rebate as teses deduzidas pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada.

No
juízo de retratação visto no ID
156352194
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação constante no ID
167227660
, opinou pelo desprovimento
deste

recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se destes autos [e do sistema SEEU], que o agravante responde ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
000
1584
-
49
.20
08
.8.11.0064
, em trâmite no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
;
e que, até 2
4
de
março
de 202
3
, constavam condenações de
cinco
ações penais,
a saber
:

(i)
Ação Penal
n.

0002541-16.2009.8.11.0064
, que tramitou perante
o Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, na qual foi condenado à pena
de
7
(
se
te
) anos e
5
(
cinco
) meses
e 2
5
(vinte
e cinco
) dias
de reclusão,
cuja sentença
transit
ou
em julgado em
16
de ma
io
de
201
0
, pela prática do crime de
tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
;

(
ii
)

Ação Penal
n.

0011137-08.2017.8.11.0064
, que tramitou perante
o Juízo da

2
ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, na qual foi condenado à pena
de
6
(
seis
) anos
e 4 (quatro) meses

de reclusão,
cuja sentença
transit
ou
em julgado em
16
de
novembro
de 2
01
7
, pela prática do crime
de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal;

(
iii
)

Ação
Penal
n.

0007228-36.2009.8.11.0064
, que tramitou perante
o Juízo da

1
ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, na qual foi condenado à pena
de
9
(
nove
) ano
s
de reclusão,
cuja sentença
transit
ou
em julgado em
18
de
abril

de
201
8
, pela prática do crime
de
homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º
, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal;

(
iv
)

Ação Penal
n.
0000000-00.0000.2.00.7189
que tramitou perante
o Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, na qual foi condenado à pena de
2
(
dois
) anos,
de reclusão,
pela prática do crime
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14,
caput,
da Lei n. 10.823/03;

e

(v
)

Ação Penal
n.
1000035-82.2022.8.11.0003
, que tramitou perante
o Juízo de

2
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
, na qual foi condenado à pena
de
6
(
seis
)
anos
e 4 (quatro) meses

de reclusão, pela prática do crime de
roubo circunstanciado, previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Conforme relatado,
o juízo das execuções penais indeferiu o pedido de
in
d
ulto
d
a
pena

em relação ao crime apurado nos autos da

A
ção
P
enal n. n.
0000000-00.0000.2.00.7189,
formulada pelo agravante
,

com
fundado no Decreto
n. 6.706/2008
, com base nos seguintes fundamentos:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Cuida-se de guia de execução penal unificada, atinente ao recuperando WELLINGTON DA SILVA SOUZA, qualificado.

A Defesa Técnica pugna pela concessão de indulto nos termos do Decreto n° 6.706/ 2008 em favor do sentenciado (seq.154.1).

Instado a manifestar-se, o MPE pugnou pelo indeferimento da benesse (seq.158.1).

Os autos vieram conclusos.

II – O pedido não comporta acolhimento.

Isto porque, apesar de a ação penal ter registrado trânsito em julgado antes do decreto ora mencionado, tem-se que, em 25/dezembro/2008 o sentenciado sequer havia iniciado o cumprimento da pena.

Explica-se:

O sentenciado apesar de ser colocado em liberdade para iniciar o cumprimento da pena em regime aberto em 03/abril/2008, não o fez, tomando rumo ignorado e, sendo somente recapturado dada a
pratica
de novo delito que ocorreu em 23/julho/2009 (fls.78/81 da seq.1.1).

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência do e. Tribunal de Justiça:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1008013- 56.2021.8.11.0000 –COMARCA DE RONDONÓPOLIS AGRAVANTE: - DEIVID WILIAN ANTONIO DE LIMA AGRAVADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO – DECRETO N. 8.940/2016 E DECRETO N. 9.246/2017 – INVIABILIDADE – REQUISITOS AUSENTES – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO PRIMEIRO DECRETO – AUSÊNCIA DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – AGRAVO DESPROVIDO. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício. Hipótese que não se observa dos autos. O período ao qual o decreto presidencial refere-se para fins de indulto é aquele corresponde à prisão-pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar. Precedentes. Agravo desprovido. (N.U 1008013-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 30/07/ 2021)

Assim, o pleito de indulto vai INDEFERIDO.

[...]

(ID
156352189
)

Destaques no original

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo reproduz-se parte do texto do Decreto n
6.706/2008
, de 2
2 de dezembro de 2008
, que estabeleceu os critérios para concessão de comutação, por ocasião do dia de Natal, da seguinte forma:

Art.1
o
É
concedido indulto:

I-
ao
condenado a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa e não beneficiado com a suspensão condicional da pena, que,
até 25 de dezembro de 2008, tenha cumprido um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente
;

II-
ao
condenado a pena privativa de liberdade superior a oito anos que, até 25 de dezembro de 2008, tenha completado sessenta anos de idade e cumprido um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente;

III-ao condenado a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2008, tenha cumprido, em regime fechado ou
semi-aberto
, ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidente, ou vinte anos, se reincidente;

IV-
à
condenada a pena privativa de liberdade superior a oito anos que, até 25 de dezembro de 2008, tenha cumprido, em regime fechado ou
semi-aberto
, um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente, e seja mãe de filho com deficiência mental ou física ou menor de dezesseis anos, cujos cuidados dela necessite;

V-
ao
condenado a pena privativa de liberdade superior a seis anos e não superior a doze anos, desde que já tenha cumprido dois quintos da pena, se primário, ou três quintos, se reincidente, encontre-se cumprindo pena no regime
semi-aberto
e já tenha usufruído, até 25 de dezembro de 2008, no mínimo, de cinco saídas temporárias previstas no
art. 122, inciso I
, combinado com o
art. 124, caput, da Lei n
o
7.210, de 11 de julho de 1984
;

VI-
ao
condenado a pena de multa, aplicada cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não quitada
aquela
e cumprida a pena privativa de liberdade imposta, até 25 de dezembro de 2008;

Depreende-se do
s
dispositivo
s
acima transcrito
s
que para a concessão do indulto é necessário que o
condenado
tenha cumprido, até 2
2 de dezembro de 2008
, um
terço
da pena, se não reincidente, ou
metade
, se reincidente. Lo
go, são exigências cumulativas
e devem estar preenchidas no ano do decreto pretendido.

Acerca do c
ô
mputo do período de
prisão cautelar
,
é sabido que o Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o e
ntendimento de que, para a concessão de indulto, pode ser
considerada
a pena provisória cumprida antes da edição do
d
ecreto

para fins de cumprimento do requisito temporal necessário e, além disso, devem ser levadas em consideração apenas as condenações com trânsito em julgado, ao menos para a acusação, até a data da publicação do
ato
presidencial que, no caso em espécie, se deu em 22 de dezembro de 2008
.

A propósito
, acerca do
tema, veja
-se
o julgado abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. INDULTO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Ressalta-se a existência de jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que "[...] o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele [que] corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar." (HC 534.826/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020,
DJe
14/02/2020.).

2. Todos os julgados que adotam tal compreensão espelham a conclusão plasmada quando do julgamento do REsp n. 1.557.408/DF, da relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado no
DJe
24/02/2016, quando se chegou à conclusão de que "o instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se à uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no referido período". Naqueles autos, conforme consta do judicioso voto da relatora, a questão controvertida dizia respeito à possibilidade, ou não, de "aplicar o instituto da detração ao período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial que concede o indulto pleno e a sentença que extingue a punibilidade no caso concreto".

3. Contudo, neste processo, a matéria controvertida é de natureza distinta. Isso porque se está a perquirir se é possível, para fins de considerar-se o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade necessário a concessão do indulto previsto no Decreto n. 9.246/96, agregar também o tempo de prisão provisória anterior a que esteve submetida a Recorrida.

4.
A partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1.º e no inciso I do art. 8.º, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal a quo, o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse
.

5.
Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto.

6. Recurso especial desprovido
.

(
STJ
REsp n. 1.953.596/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7
.
12
.
2021
e publicado no

DJe
de 16
.
12
.
2021)

Destacamos

No caso em análise, não consta no relatório de cumprimento de pena do processo executivo de pena a data do trânsito em julgado
da sentença prolatada nos autos da Ação Penal
n.
0000000-00.0000.2.00.7189
. No entanto, observa-se da decisão que indeferiu o pleito defensivo que a referida
sentença
registrou “
trânsito em julgado antes do decreto ora mencionado
”

(ID
156352189
)
.

Sendo assim, na hipótese, o período de prisão cautelar
do agravante
deve ser computado para
a
aferição do lapso temporal para o indulto.

De outro
viés
, no que tange ao lapso temporal para a obtenção do indulto, conforme consignado, o Decreto n.
6.706/2008
prevê, um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente. No caso d
estes
autos, constata
-se que o agravante ficou
preso
preventivamente
de
2 de agosto de 2007 a 3 de abril de 2008,
ou seja, por um período de

8 (oito) meses e 1 (um) dia, antes da publicação do ato presidencial,
o que equivale a
pouco mais de
um terço
da pena
, haja vista que a
pena
definitiva
do crime apurado nos autos da

A
ção
P
enal n.
0000000-00.0000.2.00.7189
foi estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão.

Nesse contexto,
é imperioso reconhecer que o agravante não faz jus ao indulto pleiteado. Isso porque, a reincidência é uma circunstância de caráter pessoal que repercute na integralidade da execução, ainda que não reconhecida na sentença
de uma ação penal específica.

A
liás
,
no que diz respeito ao assunto, este
Tribunal
de Justiça deixou assentado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO TENTADO – FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 60%, EQUIVALENTE À FRAÇÃO DE 3/5 – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – CONDIÇÃO PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FORMA DE CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR – RECURSO PROVIDO.

A reincidência, por se tratar de circunstância de caráter pessoal, deve ser considerada na forma de execução de condenações anteriores, inclusive com o recrudescimento do índice de cumprimento de pena necessário para a progressão de regime
.

(N.U 1017035-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 18
.
10
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
21
.
10
.
2022)

Destacamos

Vê-se, pois, que o agravante teria que cumprir metade da pena referente à condenação
oriunda

da
Ação Penal n.
0000000-00.0000.2.00.7189
,
isto é,
1 (um) ano, até a data de 22 de dezembro de 2008.
Ocorre que pela
sentença p
rolatada na
ação penal
aqui referida
, ele cumpriu somente
8 (oito) meses e 1 (um) dia
da pena até a referida data.

Destarte, sendo certo que o indulto é admissível com relação a condenações com trânsito em julgado, ao menos
para a
acusação
–
e anterior à
data
publicação do ato presidencial

–
a qual, como mencionado alhures, se deu
no dia 22 de dezembro de 2008
,
é
inviável a concessão do benefício ao
agravante
, tendo em vista que não preencheu o lapso temporal quando da publicação do
Decreto n. 6.706/2008
o que, por óbvio, constitui óbice ao deferimento da benesse.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo
agravante
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Wellington da Silv
a
Souza
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023